Tribunal: TCU
Processo: 002.581/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos de contrato de repasse firmado para a execução de ações de infraestrutura urbana associadas a projeto social de geração de trabalho, renda e capacitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de revisão interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta contra o Acórdão 10371/2017-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal julgou irregulares suas contas e lhe imputou débito e multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, e no art. 288, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. restituir os autos à AudRecursos para o devido exame de mérito; e 9.3 comunicar esta decisão ao recorrente.